Tribunal: TCU
Processo: 006.090/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 913/2001, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 448195, função null, que teve como objeto Pavimentação com pedras irregulares. (no da TCE no sistema: 1052/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3665/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Florentino Schneider, em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município Tiradentes do Sul/RS, por meio do Convênio de registro Siafi 448195, que teve por objeto a "pavimentação com pedras irregulares". Considerando a manifestação da unidade especializada (peças 45-47) e do Ministério Público de Contas (peça 49) pelo reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo, nos termos do art. 2o Resolução-TCU 344 de 11/10/2022; considerando que transcorreu mais de cinco anos entre o termo inicial da contagem do prazo da prescrição ordinária e a primeira causa interruptiva, caracterizados respectivamente pela data da apresentação da prestação de contas (24/3/2003) e a análise técnica (18/11/2014); considerando que a ocorrência da prescrição enseja o arquivamento da tomada de contas especial sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento regular do processo, nos termos do art. 212 do Regimento Interno, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, em: a) ¿reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento deste Tribunal e arquivar o processo, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; b) ¿informar esta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1. Processo TC- Processo 006.090/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Florentino Schneider (XXX.407.450-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.